Tribunal: TJDFT
Processo: 0715695-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM SUPOSTA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA NA RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada, sem, contudo, reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial. A parte agravante sustenta que ajuizou ação rescisória visando desconstituir a coisa julgada da ação coletiva subjacente, alegando ofensa ao Tema 864 do STF e a inexistência de prévia dotação orçamentária. Requereu a suspensão do cumprimento da sentença e o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória tem o condão de suspender automaticamente o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a alegada inconstitucionalidade da norma de origem, à luz do Tema 864 do STF, torna o título executivo judicial inexigível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da sentença rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória para esse fim, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A ação rescisória foi extinta liminarmente, com indeferimento da petição inicial, por ausência dos requisitos legais, conforme decisão que entendeu incabível a rescisória com base nos arts. 321, parágrafo único, 319 e 968 do CPC.
5. A alegação de que a norma que embasa o título executivo seria inconstitucional por violar o Tema 864 do STF foi expressamente afastada na decisão que apreciou o pedido liminar da ação rescisória, com fundamento de que a ausência de dotação orçamentária não comprometeu a validade da norma questionada, tampouco a decisão transitada em julgado.
6. O precedente vinculante do STF (Tema 864) não é aplicável à hipótese concreta, conforme apontado na ADI 7.391/DF e reconhecido no exame liminar da ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da sentença, salvo se concedida tutela provisória.
2. A ausência de prévia dotação orçamentária não implica, por si só, a inconstitucionalidade da norma que originou o título executivo judicial.
3. O Tema 864 do STF não se aplica à hipótese de cumprimento de sentença baseado em norma cuja eficácia orçamentária foi adequadamente justificada.
4. A inexigibilidade do título judicial não pode ser reconhecida com base em fundamentos já rejeitados liminarmente na própria ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 321, 968, 969. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, ADI 7.391/DF; TJDFT, AR n. 0723087-35.2024.8.07.0000.